Tribunal: TJDFT
Processo: 0705897-55.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. BEM MÓVEL. EXISTÊNCIA DE ENDEREÇO A SER DILIGENCIADO. INTERESSE DO CREDOR VERIFICADO. CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. Não se pode falar em falta de interesse de agir do credor, nem mesmo em falta de pressuposto de desenvolvimento regular do processo, diante da indicação de novo endereço para que a diligência seja efetivada.
2 Indicada a localização do bem, pelo credor, cabe ao oficial de justiça, por determinação do juízo, promover a diligência necessária à recuperação do bem objeto da alienação fiduciária.
3. Observado que ainda existem meios para localização do veículo, a extinção sem análise do mérito mostra-se prematura, ainda mais porque subsiste o interesse pela busca e apreensão do bem.
4.Não há que se falar em conversão do feito em execução, antes de realizada a diligência no novo endereço indicado pelo credor.
6.Recurso provido.